Tribunal: TJDFT
Processo: 0711337-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. LEGITIMIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REJEITADAS. AÇÃO POSSESSÓRIA. PROTEGER A POSSE. EXCEÇÃO DA PROPRIEDADE. EXAME DE PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 248 §4o do CPC: "Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.". A estabeleceu presunção de que a correspondência entregue chegue ao conhecimento do destinatário. Não se admite a escusa de que o funcionário da portaria foi desidioso na entrega da correspondência.
2. O condomínio formalmente constituído com estatuto registrado e CNPJ tem legitimidade para ajuizar ação contra quem ameace a posse dos moradores e a das áreas comuns (inteligência do artigo 75, XI do CPC).
3. A revelia produz a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, conforme estabelece o artigo 344 do CPC. Este é considerado um efeito material da revelia e constitui uma presunção relativa, mas que prevalece à míngua de prova em contrário.
4. Na ação possessória o objetivo primário é discutir e proteger a posse, independente da discussão sobre a quem, de direito, pertence o bem. Uma vez ocorrida a revelia, a exceção da propriedade e o exame das provas apresentadas não pode ser conhecida diretamente no 2o Grau pois implicaria em supressão de instância, além de não poder estabelecer o contraditório. Caberá ao interessado que se julga proprietário ajuizar ação com base no domínio para reaver o bem.
5. Recurso desprovido.